Tribunal: TJSP
Processo: 1004904-09.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de reintegração na posse de área - Posse antecedente proveniente da cláusula constituti instituída no instrumento de cessão, pelo titular do domínio, de direitos pessoais sobre a fração ideal do imóvel - Adequação da medida possessória típica - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Esbulho caracterizado pelo ingresso indevido e clandestino na gleba para fins de fracionamento e

Ementa:
Ação de reintegração na posse de área - Posse antecedente proveniente da cláusula constituti instituída no instrumento de cessão, pelo titular do domínio, de direitos pessoais sobre a fração ideal do imóvel - Adequação da medida possessória típica - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Esbulho caracterizado pelo ingresso indevido e clandestino na gleba para fins de fracionamento e comercialização irregular de lotes - Fato incontroverso - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004904-09.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
OSMAR FERNANDES JUNIOR e LUIZ CARLOS PATROCINIO, é apelado
CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004904-09.2017.8.26.0048 ATIBAIA VOTO No 17182
Apelação Cível no 1004904-09.2017.8.26.0048
APELANTES: OSMAR FERNANDES JUNIOR E LUIZ CARLOS PATROCINIO
APELADO: CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI
COMARCA: ATIBAIA
VOTO No 17182
Ação de reintegração na posse de área - Posse
antecedente proveniente da cláusula constituti instituída
no instrumento de cessão, pelo titular do domínio, de
direitos pessoais sobre a fração ideal do imóvel -
Adequação da medida possessória típica - Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça - Esbulho caracterizado
pelo ingresso indevido e clandestino na gleba para fins
de fracionamento e comercialização irregular de lotes -
Fato incontroverso - Sentença mantida - Recurso não
provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
procedente ação de reintegração na posse de área de 20.087,06 m2, situada na
Estrada do Jataí, 4799a, Bairro do Rosário, Atibaia/SP, impondo ao vencido o
reembolso das despesas processuais e fixando os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, (i) na inadequação da ação possessória e (ii)
na legitimidade da ocupação em virtude de anterior compromisso de compra e
venda celebrado com a proprietária tabular.
Tempestiva, preparada e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Feito distribuído por prevenção.
Nem sequer se cogitou de carência da ação de
reintegração, porque o exercício da posse antecedente do autor/apelado proveio,
tão somente, da cláusula constituti instituída sob o n. 4.1 no instrumento particular
de cessão dos direitos pessoais sobre uma fração ideal de 20.087,06 m2 do imóvel
matriculado sob o n. 5.371, do Cartório de Atibaia/SP, firmado aos 02/05/17, em
que figurou como cedente a titular do domínio e possuidora, Maria Aparecida da
Silveira Falkenbach, e interveniente Idalio Soares Pinto Junior, legitimando a
utilização, aqui, da via possessória típica, medida adequada à solução do dissídio
em virtude da tradição convencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004904-09.2017.8.26.0048 ATIBAIA VOTO No 17182
A propósito, o entendimento sedimentado em caráter
nacional:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM. CLÁUSULA
'CONSTITUTI'.
EXISTÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA. PRECEDENTES.
MERA
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NAS RAZÕES
RECURSAIS. 1. A cláusula constituti revela-se como
uma das formas de aquisição de posse, ainda que
indireta. Cabível, portanto, a ação de reintegração de
posse para a discussão de esbulho. Precedentes. 2.
[...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AREsp
10.216/PE,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/03/2013, DJe 11/03/2013).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. POSSE
INDIRETA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é cabível a ação de
reintegração de posse quando o autor comprova o
exercício de posse indireta adquirida mediante
constituto possessório. 2. [...]. 4. Agravo interno não
provido. (STJ - AgInt no AREsp 1081186/GO, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017).
Doutra parte, na hipótese, o esbulho praticado pelos
réus/apelados ficou caracterizado pelo ingresso indevido e clandestino na área
para fins de fracionamento e comercialização irregular de lotes a terceiros, fato
incontroverso nos autos por ausência de impugnação específica do tema fático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1004904-09.2017.8.26.0048 ATIBAIA VOTO No 17182
Sendo irrelevante ao desfecho da lide a preexistência
do anterior compromisso de venda e compra do mesmo terreno lavrado em
13/04/14, em que Maria Aparecida da Silveira Falkenbach atuou como promitente
vendedora, na medida em que ocorreu o inadimplemento injustificado da segunda
parcela na data do seu vencimento, prevista para 30/06/16.
E, por conseguinte, não houve a efetiva imissão na
posse a seu favor, essa condicionada a regular quitação do saldo remanescente do
preço, conforme estipulado na cláusula n. 3, esterilizando a tese subjetivista
articulada nas razões, e sem embargo de que o promitente comprador assumiu o
risco ínsito à operação, diante da ciência inequívoca em relação à irregularidade da
documentação do imóvel, Parágrafo único da aludida disposição, fator prejudicial
na espécie.
Daí a confirmação da decisão, ressalvado aos
interessados a rescisão formal do compromisso frustrado, mediante a restituição da
quantia paga como sinal, deduzida a multa penal compensatória e despesas afins,
ficando elevados os honorários advocatícios na etapa recursal para 11% sobre o
valor da causa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator